Tribunal: TJSP
Processo: 2131609-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à embargante, pessoa jurídica. Insurgência. Inadmissibilidade. Agravante que não comprovou a hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Súmula 481 do STJ. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.